Tribunal: CARF
Processo: 14337.000395/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14337.000395/2009-08
ACÓRDÃO
2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis
e idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 935/943) interposto por Construtora
Bandeirante Ltda. em face do acórdão (fls. 921/931), que julgou improcedente sua manifestação
de inconformidade (fls. 892/899), mantendo o despacho decisório (Despacho SEORT/DRF/BEL
no 1021/2009 – fl. 876/877) c/c o Parecer/Despacho Decisório SEORT/DRF/BEL no 789/2009
(fls. 860/869), que indeferiu o pedido de restituição apresentado pela ora Recorrente
(Requerimento de Restituição de Retenção de fls. 2/5, retificado pelo RRR de fls. 857/859), que
tinha como objeto a restituição de valores retidos pelos contratantes de serviços por ela prestados
com cessão de mão de obra (11%) nas competências 11/1999 a 09/2004.
De início, cumpre esclarecer que aos presentes autos encontram-se apensados os
PAFs nos 37170.000880/2002-42, 10297.000276/2008-29 e 10297.000278/2008-18. Para a exata
compreensão dos fatos envolvidos no presente processo, é necessário analisar cada um dos seus
apensos, motivo pelo qual eles seguem relatados abaixo.
O PAF no 37170.000880/2002-42 teve início com petição protocolada pelo
contribuinte junto ao INSS, datada de 24/04/2002, com o seguinte teor: “Autorizamos a esse
órgão efetuar o abatimento dos valores de restituição a que temos direito, dos parcelamentos
abaixo discriminados: Processo n° 55.726.866-4, Processo n° 55.726.833-8, Processo n°
55.726.862-1, Processo n°55.726.880-0. Atenciosamente”. Anexada a esta petição, encontra-se o
Requerimento de Restituição da Retenção/RRR de fls. 11/16, por meio do qual o contribuinte teria
pleiteado a restituição de valores retidos por tomadores de serviços prestados mediante cessão de
mão de obra nas competências 11/1999 a 12/2001. Vale mencionar que este RRR está
acompanhado da documentação de fls. 17/1100 e que não há nenhuma evidência que ele tenha
sido protocolado junto ao INSS em data anterior. O processo em questão ficou sem movimentação
até 04/12/2009, quando foi proferido o despacho de fl. 1101, encaminhando dos autos ao AFRFB
para análise. Na sequência, foram juntados aos autos os documentos de fls. 1102/1121, extraídos
dos
PAFs
10297.000278/2008-18
e
14337.000395/2009-08
e
proferido
o
Despacho
SEORT/DRF/BEL no 1020/2009, com o seguinte teor:
Trata o presente processo de pedido de restituição de valores excedentes das
retenções sofridas sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, nos termos do
art. da Lei n° 8.212/91, em relação ao valor devido a título de contribuições
destinadas à Previdência Social incidentes sobre a folha de pagamento.
Comparando o Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, às fls. 09 a 14 dos
presentes autos, como Requerimento de Restituição da Retenção (recepcionado
em 28/10/2009), juntado aos autos do Processo n° 10297.000278/2008-18, cuja
cópia anexei às fls. 1056 a 1068 destes autos, infere-se que ambos os processos
tratam do mesmo objeto.
Corrobora a assertiva acima a CE N° 108/02, de 24/09/2002, à fl. 01, na qual
autoriza ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS efetuar o abatimento dos
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
3
valores de restituição a que alega ter direito, dos parcelamentos incluídos nos
Processos n° 55.726.866-4, n° 55.726.833-8, n° 55.826.862-1| e n° 55.726.880-0,
cuja cópia foi anexada aos autos do Processo n° 10297.000278/2008-18.
Nesse sentido, o Requerimento de Restituição da Retenção - RRR , apresentado
em 28/10/2009, deve ser recepcionado com o retificação ao RRR de fls. 09 a 14,
esclarecendo quais retenções o interessado entende já foram integralmente
compensadas nas GFIP apresentadas (assertiva corroborada por extrato do CCOR
GFIP - Resumo dos Valores a Recolher por Situação/FPAS, colacionado por
amostragem às fls. 1069 a 1075).
Considerando que o objeto do pleito do contribuinte foi tratado nos autos do
Processo n° 10297.000278/2008-18, por meio do Parecer/Despacho Decisório
SEORT/DRF/BEL n°00789/2009, do qual juntei cópia, às fls. 1059 a 1068, proponho
encaminhamento
à
EQRECC/SEORT/DRF/BEL,
para
aguardar
eventual
apresentação de manifestação de inconformidade d o interessado à Delegacia da
Receita Federal d o Brasil de Julgamento e m Belém - D R J / B E L contra decisão
acima referenciada; apensar os presentes autos ao Processo n°
10297.000278/2008-18, e demais providências cabíveis.
O PAF no 10297.000276/2008-29 tem início com uma série de DEBCADs (fls. 1/59)
sendo encaminhados à Procuradoria para inscrição em dívida ativa, conforme despacho de fl. 60,
datado de 28/04/2003. Em 14/08/2008, o contribuinte apresentou à Procuradoria a petição de
fls. 85/90, requerendo a revisão administrativa do débito, “para que os mesmos sejam
‘encontrados’ com os valores retidos nas faturas quando do pagamento de obras públicas
executadas pela empresa, na ordem de 11%, relativos às contribuições sociais previdenciárias, e
não utilizados pela mesma”. Nesta mesma petição, o contribuinte indicou que tais créditos seriam
oriundos das competências 11/1999 a 12/2004. Em 03/09/2008, a PFN proferiu o despacho de fl.
115, determinando o envio dos autos à RFB para análise. Em resposta, foi proferida a Informação
SEORT/DRF/BEL no 372/2008 (fls. 117/118) recebendo o processo como pedido de restituição de
valores recolhidos a título de retenção de contribuições previdenciárias e intimou o contribuinte a
apresentar documentação adicional tendente a comprovar seu direito creditório. Na sequência,
foram juntados aos autos os documentos de fls. 124/133, extraídos do PAF 10297.000278/2008-
18, e proferido o Despacho SEORT/DRF/BEL no 1020/2009, com o seguinte teor:
Trata o presente processo de pedido de restituição de valores excedentes das
retenções sofridas sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, nos termos do
art. da Lei n° 8.212/91, em relação ao valor devido a título de contribuições
destinadas à Previdência Social incidentes sobre a folha de pagamento.
Considerando que o objeto do pleito do contribuinte foi tratado nos autos do
Processo 10297.0002781/2008-18, por meio do Parecer/Despacho Decisório
SEORT/DRF/BEL n° 00789/2009, do qual juntei cópia, às fls. 120 a 129, proponho
encaminhamento
à
EQRECC/SEORT/DRF/BEL,
para
aguardar
eventual
apresentação de manifestação de inconformidade do interessado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - DRJ/BEL contra a decisão
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
4
acima referenciada, apensar os presentes autos ao Processo 10297.000278/2008-
18 e demais providências cabíveis.
O PAF no 10297.000278/2008-18 teve início com uma série de DEBCADs (fls. 1/14)
sendo encaminhados à Procuradoria para inscrição em dívida ativa, conforme despacho de fl. 15,
datado de 28/04/2003. Em 14/08/2008, o contribuinte apresentou à Procuradoria a petição de
fls. 28/33, requerendo a revisão administrativa do débito, “para que os mesmos sejam
‘encontrados’ com os valores retidos nas futuras quando do pagamento de obras públicas
executadas pela empresa, na ordem de 11%, relativos às contribuições sociais previdenciárias, e
não utilizados pela mesma”. Nesta mesma petição, o contribuinte indicou que tais créditos seriam
oriundos das competências 11/1999 a 12/2004. Em 03/09/2008, a PFN proferiu o despacho de fl.
57, determinando o envio dos autos à RFB para análise. Em resposta, foi proferida a Informação
SEORT/DRF/BEL no 374/2008 (fls. 59/60), que recebeu o processo como pedido de restituição de
valores recolhidos a título de retenção de contribuições previdenciárias e intimou o contribuinte a
apresentar documentação adicional tendente a comprovar seu direito creditório. Em 28/10/2008,
o contribuinte apresentou a petição de fl.63, informando que seria impossível apresentar cópias
do livro diário e de seus termos de abertura e encerramento, eis que estes haviam sido furtados,
conforme boletim de ocorrência anexado. Além disso, apresentou novo RRR, datado de
27/10/2008 (fls. 67/69), relativo às competências 12/1999 a 09/2004, recepcionado pela RFB em
28/10/2008. Com essa resposta do contribuinte, foi elaborado o Parecer SEORT/DRF/BEL
no 789/2009, afirmando o seguinte:
2.4 Para análise da tempestividade do pleito do interessado devem ser levados
em consideração os documentos juntados às fls. 43 a 50. Embora tenha sido
apresentada a cópia simples do Boletim de Remessa de Documentos e Processos
(BRDP - Individual), à fl. 43, recepcionado em 26/09/2002, não há como vinculá-lo,
de modo inequívoco, ao Relatório de Atualização de Restituições, à fl. 44, emitido
pela DATAPREV, em 26/09/2003, abrangendo as competências 11/1999 a
08/2003, nem à petição recepcionada pela Gerência executiva do INSS em Belém -
GEXBEL/INSS, em 08/04/2005, à fl. 46, acompanhada do Requerimento de
Restituição de Contribuição (RRC), às fls. 47/50, abrangendo as competências
12/1999 a 09/2004.
2.5 Por outro lado, ao exame do Requerimento de Restituição da Retenção - RRR,
às fl. 63 a 65 (recepcionado em 28/10/2009), nota-se que em decorrência das
informações constantes nas GFIP das competências 12/1999 a 09/2004, segundo
alega o próprio interessado, somente caberia valores a restituir nas competências
06/2001, 07/2001, 10/2001, 11/2001, 10/2003, 06/2004, 07/2004, 08/2004 e
09/2004. Do confronto entre as informações contidas no RRC, fls. 47 a 50
(recepcionado em 08/04/2005), e no já citado RRR, compilamos o quadro
comparativo a seguir:
[...]
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
5
2.6 Portanto, em 08/04/2005, infere-se que o pedido de restituição de valores
supostamente excedentes das retenções sofridas sobre as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços discriminadas no RRC, às fl. 47/50, embora carente de
instrução, foi apresentado tempestivamente, dentro do prazo legal previsto na
legislação acima colacionada.
2.7 Vale ressaltar que o Requerimento de Restituição da Retenção - RRR,
apresentado em 28/10/2009, às fl. 63 a 65, deve ser recepcionado como
retificação ao RRC de fls. 47/50, esclarecendo: I) quais retenções entende já foram
integralmente compensadas nas GFIP apresentadas, assertiva corroborada por
extrato do CCORGFIP - Resumo dos Valores a Recolher por Situação/FPAS,
colacionado por amostragem às fls. 184 a 189; e II) quais valores requer a
restituição para compensação com débitos já lançados e encaminhados para
inscrição em Dívida Ativa.
DO CRÉDITO
2.8 A pretensão do interessado tem como base o artigo 31 e parágrafos Io e 2o da
Lei 8.212/91 que diz:
[...]
2.9 A esse respeito, a Instrução Normativa IN SRP n° 03/2005, na redação em
vigor à época da apresentação do RRR, fls. 63/65, estabelecia:
[...]
2.10 Ao exame dos documentos juntados aos autos pelo requerente, às fls. 59 a
181, notase que não foram apresentados elementos necessários à instrução do
processo de restituição, conforme elencados nos incisos V, VI e VII, do art. 207 da
IN SRP n° 03/2005, os quais foram solicitados na Informação SEORT/DRF/Bel n°
0374/2008, às fls. 55/56.
[...]
2.12 Todos os elementos não anexados aos autos são imprescindíveis para análise
do pleito, tendo em vista que em competências posteriores ao do suposto crédito,
constam nas GFIP encaminhadas à rede bancária, compensações de retenções
sofridas sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pelo interessado
em montantes superiores ao crédito alegado, conforme extrato advindo do
CCORGFIP - Resumo dos Valores a Recolher por Situação/FPAS, a seguir
colacionado, por amostragem.
[...]
Na sequência, foi proferido o despacho decisório de fl. 197, indeferindo o pedido de
restituição com base no Parecer SEORT/DRF/BEL no 789/2009. Em face do despacho decisório, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 201/208. Posteriormente, foi
apresentado o despacho de fl.240, afirmando que:
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
6
Quando da análise do pedido de restituição, o Parecer Seort/DRF/BEL n.° 789/09
(fls. 190-199) foi prolatado e juntado nos presentes autos, quando deveria ter sido
feitos nos autos do processo n.°14337.000395/2009-08, também ora apensado,
que trata especificamente do pedido de restituição elaborado pelo contribuinte.
Os processos de Lançamento de Débito Confessado deveriam seguir como
apensos ao processo de Pedido de Restituição, que ficaria na condição de raiz,
tendo em vista o cerne da questão cingir-se a controvérsia quanto aos valores a
restituir, os quais, dependendo da decisão, poderiam ser utilizados ou não para
compensar os LDCs existentes contra o contribuinte.
O próprio teor do Parecer Seort e das impugnações apresentadas pelo
contribuinte (fls. 203-210 e 232-236) reforçam tal entendimento.
Assim, encaminhamos os autos a unidade de origem para juntada do Parecer
SEORT/DRF/BEL n.° 789/09 (fls. 190-199) e das impugnações apresentadas pelo
contribuinte (fls. 203-210 e 232-236) ao processo n.° 14337.000395/2009-08.
Ainda, deve figurar como raiz o processo n.° 14337.000395/2009-08, e apensos a
esse os processos ns.° 37170.000880/2002-42, 10297.000278/2008-18 e
10297.000276/2008-29.
Por fim, o PAF no 14337.000395/2009-08, ora em julgamento, tem como
documento inicial a petição de fl. 1, datada de 07/04/2005 – na qual consta carimbo de protocolo
do INSS, datado de 08/04/2005 – por meio da qual o contribuinte requereu a restituição relativa
às retenções de 11% realizadas pelos tomadores de seus serviços prestados mediante cessão de
mão de obra referentes às competências 12/1999 a 09/2004, além de juros, multas e correções
referentes às competências 12/1999, 07/2000, 12/2000, 03/2001, 04/2001 e 12/2003. Anexado a
esta petição, consta RRR datado de 25/05/2005, relativo às 04/2000 a 09/2004, além de uma série
de documentos tendentes a comprovar o direito creditório pleiteado. À fl. 856, consta despacho
proferido pelo SEORT encaminhando o processo a um AFRFB para análise. Na sequência, foram
juntados diversos documentos que tiveram origem nos outros PAFs apensados e anteriormente
relatados.1
Na sequência, os autos foram encaminhados à DRJ, que proferiu o acórdão de
fls. 921/931, julgando improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecendo o
direito creditório pleiteado. Em face deste acórdão, o contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fls. 937/943, requerendo sua reforma. Na sequência, os autos foram encaminhados
ao CARF e a mim distribuído.

1 Às fls. 857/859, foi juntado o RRR datado de 27/10/2008 (apresentado originalmente no PAF 10297.000278/2008-
18); às fls. 860/869, foram anexados o Parecer SEORT/DRF/BEL no 789/2009 e o despacho decisório originalmente
prolatado no PAF no10297.00278/2008-18; às fls. 876/877, foi anexado o Despacho SEORT/DRF/BELN° 1021/2009,
originalmente proferido no PAF no 14337.000395/2009-08; às fls. 882/891, foram anexados novamente o Parecer
SEORT/DRF/BEL no 789/2009 e o despacho decisório originalmente prolatado no PAF no10297.00278/2008-18/; às
fls. 892/904 foram anexadas a manifestação de inconformidade e a petição de aditamento à manifestação de
inconformidade apresentados pelo contribuinte nos autos do PAF 10297.000278/2008-18.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
7
Vê-se, assim, que diversos pedidos de restituição com a mesma causa de pedir e
relativos a períodos mais ou menos coincidentes foram apresentados pelo contribuinte por meios
diversos – isto é, uns anexados a pedidos de revisão administrativa de dívidas inscritas
apresentados à PFN e posteriormente encaminhados à RFB, outro apresentado diretamente à
RFB, mas anexo a pedido de abatimento de débitos parcelados, etc. Como nenhum desses pedidos
fazia menção aos pedidos apresentados anteriormente, eles foram tramitando de forma
independente até serem apensados por conexão.
Em suma, temos o seguinte:
i.
o direito creditório pleiteado pela ora Recorrente foi indeferido pelo
despacho decisório originalmente prolatado no PAF no10297.00278/2008-
18, que acolheu o Parecer SEORT/DRF/BEL no 789/2009 (fls. 860/869 destes
autos), também apresentado originalmente naqueles autos;
ii.
tal despacho decisório foi combatido pela manifestação de inconformidade
e a petição de aditamento à manifestação de inconformidade apresentados
pelo contribuinte nos autos do PAF 10297.000278/2008-18 (fls. 892/904
destes autos);
iii.
tal manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por meio do
acórdão de fls. 921/931, proferido originalmente nestes autos; e
iv.
tal acórdão foi combatido pelo ora Recorrente por meio do recurso
voluntário de fls. 937/943.
Vale reiterar que o Parecer SEORT/DRF/BEL no 789/2009, acatado pelo despacho
decisório indeferiu o direito creditório pleiteado pelas seguintes razões:
[...]
2.4 Para análise da tempestividade do pleito do interessado devem ser levados
em consideração os documentos juntados às fls. 43 a 50. Embora tenha sido
apresentada a cópia simples do Boletim de Remessa de Documentos e Processos
(BRDP - Individual), à fl. 43, recepcionado em 26/09/2002, não há como vinculá-lo,
de modo inequívoco, ao Relatório de Atualização de Restituições, à fl. 44, emitido
pela DATAPREV, em 26/09/2003, abrangendo as competências 11/1999 a
08/2003, nem à petição recepcionada pela Gerência executiva do INSS em Belém -
GEXBEL/INSS, em 08/04/2005, à fl. 46, acompanhada do Requerimento de
Restituição de Contribuição (RRC), às fls. 47/50, abrangendo as competências
12/1999 a 09/2004.
2.5 Por outro lado, ao exame do Requerimento de Restituição da Retenção - RRR
às fls. 63 a 65 (recepcionado em 28/10/2009), nota-se que em decorrência das
informações constantes nas GFIP das competências 12/1999 a 09/2004, segundo
alega o próprio interessado, somente caberia valores a restituir nas competências
06/2001, 07/2001, 10/2001, 11/2001, 10/2003, 06/2004, 07/2004, 08/2004 e
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
8
09/2004. Do confronto entre as informações contidas no RRC, fls. 47 a 50
(recepcionado em 08/04/2005), e no já citado RRR, compilamos o quadro
comparativo a seguir:
[...]
2.6 Portanto, em 08/04/2005, infere-se que o pedido de restituição de valores
supostamente excedentes das retenções sofridas sobre as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços discriminadas no RRC, às fl. 47/50, embora carente de
instrução, foi apresentado tempestivamente, dentro do prazo legal previsto na
legislação acima colacionada.
2.7 Vale ressaltar que o Requerimento de Restituição da Retenção - RRR,
apresentado em 28/10/2009, às fl. 63 a 65, deve ser recepcionado como
retificação ao RRC de fls. 47/50, esclarecendo: I) quais retenções entende já foram
integralmente compensadas nas GFIP apresentadas, assertiva corroborada por
extrato do CCORGFIP - Resumo dos Valores a Recolher por Situação/FPAS,
colacionado por amostragem às fls. 184 a 189; e II) quais valores requer a
restituição para compensação com débitos já lançados e encaminhados para
inscrição em Dívida Ativa.
DO CRÉDITO
2.8 A pretensão do interessado tem como base o artigo 31 e parágrafos Io e 2o da
Lei 8.212/91 que diz:
[...]
2.9 A esse respeito, a Instrução Normativa IN SRP n° 03/2005, na redação em
vigor à época da apresentação do RRR, fls. 63/65, estabelecia:
[...]
2.10 Ao exame dos documentos juntados aos autos pelo requerente, às fls. 59 a
181, nota-se que não foram apresentados elementos necessários à instrução do
processo de restituição, conforme elencados nos incisos V, VI e VII, do art. 207 da
IN SRP n° 03/2005, os quais foram solicitados na Informação SEORT/DRF/Bel n°
0374/2008, às fls. 55/56.
[...]
2.12 Todos os elementos não anexados aos autos são imprescindíveis para análise
do pleito, tendo em vista que em competências posteriores ao do suposto crédito,
constam nas GFIP encaminhadas à rede bancária, compensações de retenções
sofridas sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pelo interessado
em montantes superiores ao crédito alegado, conforme extrato advindo do
CCORGFIP - Resumo dos Valores a Recolher por Situação/FPAS, a seguir
colacionado, por amostragem.
[...]
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
9
Nota-se, assim, que o despacho decisório considerou que, por meio do RRR
recepcionado em 28/10/2009, o contribuinte teria retificado o RRR originalmente apresentado,
reduzindo os valores a restituir de R$ 481.881,88 para R$ 8.075,84, em razão das compensações
informadas pelo contribuinte por meio desse segundo RRR, datado de 28/10/2009, as quais
também teriam sido informadas em suas GFIPs. Com efeito, por considerar que faltariam
elementos probatórios imprescindíveis para a comprovação do crédito, indeferiu-se a restituição
pleiteada.
Na manifestação de inconformidade, a ora Recorrente alegou, em síntese:
1. Que, apresentou pedido de restituição em 2002, mas que em razão da
demora para obter uma resposta da Administração, acabou apresentando
outros pedidos com o mesmo teor ao longo dos anos (até 2009);
2. Que deveriam ser aplicados os requisitos previstos na IN RFB no 900/2009, e
não aqueles previstos na IN SRP no 03/2005, motivo pelo qual não se fariam
necessários os documentos adicionais exigidos pela fiscalização por meio da
Informação SEORT/DRF/BEL n°0374/2008;
3. Que a documentação por ela apresentada comprovaria o destaque das
retenções nas notas fiscais, bem como o recolhimento do respectivo valor;
4. Que as compensações indicadas no RRR e nas GFIPs retificadores deveriam
ser desconsideradas, já que não ocorreram de fato, tendo sido indicados em
tais documentos por um equívoco do contribuinte. Afirma, neste sentido,
que os débitos indicados nas referidas compensações já haviam sido objeto
de lançamento lavrado contra o contribuinte. Tal fato tornaria impossível
que as compensações informadas em GFIP se concretizassem;
5. Que todos os elementos de prova necessários à comprovação do direito
creditório pleiteado estariam à disposição da Administração, que deveria
buscá-los em seus sistemas e informações internos, por força do princípio da
verdade material, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelo acórdão de
fls. 921/931, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/09/2004
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RESTITUIÇÃO - RRR.
É improcedente a argumentação de que houve erro nos valores apontados no
Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, quando estes espelham os
valores declarados em GFIP.
DUPLICIDADE DE PEDIDO.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
10
Processo com pedido idêntico deve ser julgado em conjunto com o processo
principal e apensado por conexão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No recurso voluntário, a Recorrente reiterou as alegações da manifestação de
inconformidade e informou que teria refeito o RRR e retificado as GFIPs, de modo que as
informações corretas (isto é, a inexistência das compensações) já constaria dos sistemas internos
da RFB.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo2 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatado, após dar início à análise do pedido de restituição da Recorrente,
a fiscalização, nos autos do PAF no 10297.000278/2008-18, expediu a Informação SEORT/DRF/BEL
no 374/2008 (fls. 59/60 daqueles autos). Nesta, constou o seguinte:
[...]
A Instrução Normativa (IN) n° 03/2005, acerca do assunto diz
Art. 206 [...]
Art. 207 {...}
Ora, para atendimento do prescrito acima na referida IN, o contribuinte deverá
apresentar à RFB os documentos necessários à instrução do processo de pedido
de restituição de valores retidos.
Outrossim, para uma análise mais acurada do pleito, o interessado deverá
apresentar também:
1) Declaração formal de que não compensou os créditos ora pleiteados;

2 Conforme o AR de fl. 934, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 31/10/2011 e apresentou o recurso
voluntário em 30/11/2011, conforme carimbo de fl. 935.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
11
2) Comprovação de que não compensou nas competências subseqüentes o
crédito alegado. Esta comprovação poderá ser feita através de planilha na qual
deverá constar a competência, valor da competência, Nota Fiscal - NF relativa ao
crédito, lançamento no Livro Diário com indicação da folha do livro;
3) Cópias das NF mencionadas na planilha supracitada;
4) Cópias das folhas do Livro Diário onde constam os lançamentos das retenções
sofridas, relativas à planilha supracitada; e
5) Cópias dos termos de abertura e encerramento do citado Livro Diário.
[...]
Assim, tendo em vista que o processo não se encontra devidamente instruído, no
que diz respeito à documentação necessária à instrução e análise do pleito, e
considerando o previsto no art. 1o da Portaria DRF/BEL n° 62/1999 e art. 39 da Lei
n° 9.784/1999, encaminhese a presente Informação à Equipe de Restituição,
Compensação e Cobrança - EQRECC do SEORT/DRF/BEL, para que, dando ciência
desta ao contribuinte, torne-se o mesmo instado a apresentar, no prazo de 20
(vinte) dias, os documentos elencados no art. 207 da IN SRP n° 03/2005 e os
constantes nos itens 1 a 5 acima citados. (destaque do relator)
Vê-se, assim, que a autoridade administrativa solicitou à Recorrente não só a
documentação exigida pela IN/SRP n° 03/2005, como também outros documentos que entendeu
necessários à instrução do pedido e análise do direito creditório.
Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou a petição de fl. 63 (PAF 2008—
18), informando apenas que não seria possível apresentar a documentação constante dos itens 4 e
5 da informação fiscal, eis que seus livros diários teriam sido furtados. A petição em questão foi
acompanhada da documentação de fls. 64/181 (PAF 2008—18), consistente de: (i) boletim de
ocorrência (fl. 64), (ii) procuração e cópia de RG (fls. 65/66); (iii) RRR datado de 27/10/2008
(fls. 67/69); e (iv) notas fiscais (fls. 70/181). Vale destacar que foi justamente no RRR de fls. 67/69
que a Recorrente informou as compensações que agora alega ser um equívoco. Ou seja, intimado
formalmente a declarar e comprovar que não compensou os créditos pleiteados, o contribuinte
apresentou o RRR de fls. 67/69 informando que compensou grande parte dos créditos pleiteados.
Por tal motivo, o Parecer SEORT/DRF/Bel no 789/2009 (fls. 19/197 do PAF 2008-18) recebeu o RRR
de fls. 67/69 como uma retificação do RRR originalmente apresentado, esclarecendo o
questionamento feito por meio da Informação SEORT/DRF/BEL no 374/2008, especialmente pelo
fato de que as informações do RRR retificador coincidiam com aquelas constantes do CCORGFIP:
2.7 Vale ressaltar que o Requerimento de Restituição da Retenção - RRR,
apresentado em 28/10/2009, às fl. 63 a 65, deve ser recepcionado como
retificação ao RRC de fls. 47/50, esclarecendo: I) quais retenções entende já foram
integralmente compensadas nas GFIP apresentadas, assertiva corroborada por
extrato do CCORGFIP - Resumo dos Valores a Recolher por Situação/FPAS,
colacionado por amostragem às fls. 184 a 189; e II) quais valores requer a
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
12
restituição para compensação com débitos já lançados e encaminhados para
inscrição em Dívida Ativa.
Com efeito, sustenta a Recorrente que as compensações por ela informadas no RRR
recepcionado em 28/10/2009 deveriam ser desconsideradas, eis que não teriam se concretizado.
Defende que teria cometido um equívoco ao informar tais compensações no RRR e nas GFIPs do
período. Isso porque “tais débitos indicados para compensação, na verdade, já haviam sido objeto
de lançamento por parte da Administração quando do procedimento de fiscalização levado a
efeito contra o contribuinte, lançamentos esses que constam dos processos fiscais a esse
anexados e outros”. Sustenta que a Administração tinha conhecimento desse fato e, por isso,
deveria ter buscado a verdade material, consultando seus sistemas internos. Afirma, por fim, que
“para encerrar qualquer dúvida [...] refez o Requerimento de Restituição de Retenção – RRR, ora
juntado, assim como apresentou nova GFIP retificadora, já constante dos sistemas internos do
órgão”.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
De início, há de se consignar que o RRR e as GFIPs alegadamente retificados pela
Recorrente, tal qual noticiado no recurso voluntário não podem ser aceitas no âmbito do presente
processo e de seus apensos. Nos termos do art. 77 e seguintes da IN RFB no 900/2008, vigente na
época da apresentação do recurso voluntário (30/11/2011), “o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados
pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador” (destaque do relator). Dispositivos com o mesmo teor foram mantidos nos
regulamentos que se sucederam à referida IN, especificamente, o art. 88 da IN RFB no 1.300/2012
e o art. 107 da IN RFB no 1.717/2017.
Ademais, não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido em relação à
denegação do pedido da Recorrente de que as compensações por ela mesma informadas no RRR
recepcionado em 28/10/2008 e em suas GFIPs sejam desconsideradas. Como consignado no
despacho decisório e no acórdão recorrido, as compensações informadas no RRR foram
corroboradas pelos extratos do CCORGFIP juntados aos autos do PAF 2008-18 pela autoridade
fiscal. Ou seja, o próprio contribuinte informou as compensações em GFIP, valendo lembrar que,
nos termos do art. 225 do Decreto no 3.048/99, a GFIP é instrumento de confissão de dívida:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
13
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Dessa forma, ao informar as compensações em GFIP, o contribuinte utilizou o
crédito ora pleiteado para reduzir o montante devido a título de contribuição previdenciária nos
períodos de apuração correspondentes às GFIPs em questão. Se os créditos pleiteados já foram
utilizados pelo próprio contribuinte em outros períodos de apuração, correta a denegação do
pedido de restituição, como fez o despacho decisório.
Também não se sustenta a alegação da Recorrente de que, pelo princípio da
verdade material, caberia à Administração verificar se as compensações informadas pelo
contribuinte foram efetivadas ou não. A compensação é ato de iniciativa do contribuinte,
competindo a ele comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. Com efeito, nos presente
autos, a Recorrente limitou-se a afirmar que “os tais débitos apontados para compensação na
verdade já haviam sido objeto de lançamento por parte da Administração quando do
procedimento de fiscalização levado a efeito contra o contribuinte, lançamentos esses que
constam dos processos fiscais a esse anexados e outros”. Vê-se, assim, que a Recorrente nem
sequer indicou que débitos seriam esses.
Diante desses fatos, corretos o despacho decisório e o acórdão recorrido ao
considerarem que o pedido de restituição objeto destes autos se limita aos R$ 8.075,84 pleiteados
no RRR recepcionado em 28/10/2008.
Por fim, em relação ao crédito de R$ 8.075,84, eis o que constou do despacho
decisório:
2.8 A pretensão do interessado tem como base o artigo 31 e parágrafos Io e 2o da
Lei 8.212/91 que diz:
[...]
2.9 A esse respeito, a Instrução Normativa IN SRP n° 03/2005, na redação em
vigor à época da apresentação do RRR, fls. 63/65, estabelecia:
Art. 207. Os documentos necessários à instrução do processo de restituição
da retenção são os seguintes:
[...]
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
14
V - original e cópia dos resumos das folhas de pagamento específicas,
referentes a cada contratante dos serviços e ao setor administrativo da
requerente; (grifei)
VI - original e cópia do resumo geral consolidado de todas as folhas de
pagamento, com o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições
sociais e da base de cálculo utilizada; (grifei)
[...]
IX - contrato de prestação de serviço, observado o disposto no § 3° deste
artigo;
(Nova redação dada pela INMPS SRP n"20, de U/01/2007) (grifei)
2.10 Ao exame dos documentos juntados aos autos pelo requerente, às fls. 59 a
181, nota-se que não foram apresentados elementos necessários à instrução do
processo de restituição, conforme elencados nos incisos V, VI e VII, do art. 207 da
IN SRP n° 03/2005, os quais foram solicitados na Informação SEORT/DRF/Bel n°
0374/2008, às fls. 55/56.
2.11 Do mesmo modo, não foram apresentados pelo contribuinte:
a) Comprovação de que não compensou nas competências subseqüentes o
crédito alegado, que poderia ser feita através de planilha na qual deveria constar
a competência, valor da Nota Fiscal - NF relativa ao crédito, lançamento no Livro
Diário com indicação da folha do livro;
b) Cópias das NF mencionadas na planilha supracitada;
c) Cópias das folhas do Livro Diário onde constam os lançamentos das retenções
sofridas, relativas à planilha supracitada; e
d) Cópias dos termos de abertura e encerramento do citado Livro Diário.
2.12 Todos os elementos não anexados aos autos são imprescindíveis para análise
do pleito, tendo em vista que em competências posteriores ao do suposto crédito,
constam nas GFIP encaminhadas à rede bancária, compensações de retenções
sofridas sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pelo interessado
em montantes superiores ao crédito alegado, conforme extrato advindo do
CCORGFIP - Resumo dos Valores a Recolher por Situação/FPAS, a seguir
colacionado, por amostragem. (destaque do Relator)
Na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, a Recorrente limitou-
se a defender que os requisitos da IN/RFB no 900/2008 (art. 17), e não os da IN SRP no 03/2005
deveriam ser aplicados ao caso concreto. Desse modo, o direito à restituição dependeria
unicamente da comprovação (i) do destaque da retenção nas notas fiscais e (ii) da declaração da
retenção em GFIP. Como esses dois requisitos teriam sido cumpridos e estariam comprovados nos
autos, estariam preenchidos os requisitos para a restituição pleiteada.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000395/2009-08
15
Entendo, contudo, que essas alegações não socorrem o direito pleiteado pela
Recorrente. Ainda que a autoridade fiscalizadora tivesse aplicado a IN/RFB no 900/2008, e não os
da IN SRP no 03/2005, a existência GFIPs relativas a competências posteriores às do suposto
crédito com compensações de retenções sofridas sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços
emitidas pelo Recorrente em montantes superiores ao crédito alegado, conforme extrato advindo
do CCORGFIP - Resumo dos Valores a Recolher por Situação/FPAS, justifica a necessidade,
identificada pela autoridade fiscal, de esclarecimentos a respeito dessas compensações. Contudo,
considerando que o contribuinte não apresentou tais esclarecimentos, não há como se atribuir
certeza e liquidez aos créditos pleiteados, tendo sido correta a denegação do pedido de
restituição.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1229
DF CARF MF
Original